Tribunal: TJES
Processo: 0005952-84.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005952-84.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE FORZA JULIATTI e outros (3)
APELADO: AYLTON JULIATTI e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005952-84.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE FORZA JULIATTI, RITA DE CASSIA FORZA, MARCIA FORZA JULIATTI BOLZANI, AYLTON JULIATTI

APELADO: AYLTON JULIATTI, ALINE FORZA JULIATTI, MARCIA FORZA JULIATTI BOLZANI, RITA DE CASSIA FORZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo réu Aylton Juliatti, e por Aline Forza Juliatti, Rita de Cássia Forza e Márcia Forza Juliatti Bolzani, por meio da assistente de acusação, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina. O réu foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto.

O assistente de acusação pleiteia a condenação do réu também pelo crime de lesão corporal tentada (art. 129, §13, c/c art. 14, II, do Código Penal), em relação à vítima Márcia, a condenação por ameaça em relação à vítima Aline, a majoração da pena-base e o aumento da indenização por danos morais.

A defesa, por sua vez, requer a absolvição do réu com base no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de ameaça praticados contra Rita de Cássia e Márcia; (ii) analisar se a condenação deve ser estendida para abranger a ameaça contra Aline; e (iii) examinar se o pedido de "emendatio libelli" para condenação por lesão corporal tentada deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. As declarações de Rita de Cássia, Márcia e Aline são coerentes e corroboradas pelos demais elementos dos autos.

As ameaças proferidas pelo réu contra Rita de Cássia e Márcia restam plenamente comprovadas, especialmente diante do temor gerado nas vítimas, que chegaram a se esconder e mudar sua rotina. Assim, a condenação deve ser mantida.

Em relação à vítima Aline, embora a ameaça não tenha sido dirigida diretamente a ela, o réu proferiu ameaças contra seus familiares em conversa telefônica, circunstância suficiente para configurar o delito de ameaça indireta, causando-lhe temor pela segurança dos entes próximos. Assim, é cabível a condenação pelo crime de ameaça também em relação a Aline.

O pedido de "emendatio libelli" para condenação por lesão corporal tentada não deve ser acolhido, pois não há elementos que demonstrem a intenção do réu de atingir fisicamente a vítima Márcia ao arremessar pedras, sendo sua conduta mais compatível com a intimidação e reforço da ameaça.

A majoração da pena-base é cabível, considerando a conduta social negativa do réu, evidenciada pelo histórico de agressividade e intimidação das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa improvido. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido para reconhecer a prática do crime de ameaça contra Aline e majorar a pena-base.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

O crime de ameaça pode ser configurado mesmo quando não há direcionamento direto à vítima, desde que reste comprovado o temor causado.

A "emendatio libelli" para lesão corporal tentada não se justifica quando a conduta do réu demonstra intenção apenas intimidatória.

A conduta social negativa do réu pode ser considerada na dosimetria da pena quando há elementos concretos nos autos que evidenciem sua agressividade recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147, 129, §13, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, IV e VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2.112.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da assistente de acusação, e, negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005952-84.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALINE FORZA JULIATTI, RITA DE CASSIA FORZA, MARCIA FORZA JULIATTI BOLZANI, AYLTON JULIATTI

APELADO: AYLTON JULIATTI, ALINE FORZA JULIATTI, MARCIA FORZA JULIATTI BOLZANI, RITA DE CASSIA FORZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
AYLTON JULIATTI, ALINE FORZA JULIATTI, RITA DE CÁSSIA FORZA e MARCIA FORZA JULIATTI BOLZANI
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pela MM ª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o réu AYLTON como incurso nas sanções do art. 147 (duas vezes), na forna do art. 70, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o assistente de acusação requer que seja procedida a “emendatio libelli”, com a condenação do réu também pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Márcia. Busca ainda, a condenação do acusado pelo crime de ameaça em face da vítima Aline. Pugna pela majoração da pena-base e do valor arbitrado a título de danos morais.

A defesa pleiteia, nas razões de recurso, a absolvição do réu nos termos do art. 386, IV, ou, VII, do Código de Processo Penal.

O réu apresentou as contrarrazões do recurso interposto pelo assistente de acusação, requerendo a improcedência do apelo.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento dos recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opina pelo parcial provimento do recurso da Assistente de Acusação, e pelo improvimento do recurso do réu.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de novembro de 2021, o ora denunciado, após desentender-se com seu genro JACI BOLZANI, vindo posteriormente a ameaçar as filhas, MARCIA e ALINE e sua ex-esposa RITA DE CÁSSIA dizendo que “colocaria fogo” no prédio onde a família mora.

Pois bem.

-
Recurso do réu

A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça imputados ao réu encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim Unificado, e, especialmente pelas declarações das vítimas, que possuem especial valor probatório em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Vejamos:

“
Direito penal. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE Violência doméstica. Recurso IMprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante busca a revaloração jurídica dos fatos, visando ao provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas para alterar a condenação por crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Súmula 588/STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a revisão do provimento jurisdicional demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

6. A reincidência do agravante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental im provido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula 588/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2.112.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)”.
Grifo nosso.

Observa-se que as vítimas Aline, Rita de Cássia e Márcia, foram enfáticas em afirmar que o réu ameaçou Rita de Cássia e Márcia de morte, além de ter ameaçado atear fogo na residência delas.

Vejamos as declarações da ofendida Rita de Cássia, na esfera judicial:

“
(...) que o acusado é seu ex-marido e que nunca tiveram boa convivência familiar. Contou que reside no imóvel familiar há cerca de 2l (vinte e um) anos, bem como mora no local por sobrevivência, já que precisa do dinheiro do aluguel. Falou que no dia dos fatos escutou uma discussão vinda no 1º andar (apartamento da ALINE e do AYLTON), entre o réu e JACI, seu genro e vítima, que ao ouvir os gritos, foi para a janela olhar (3º andar). Contou ainda que no momento em que o acusado a viu, começou a xingá-la e ameaçá-1a, tendo ela descido para o apartamento de MARCIA (2º andar) para verificar como estava a filha. Disse que assim que desceu, viu AYLTON xingando JACI, mas tanto ela quanto MARCIA permaneceram no 2º andar, olhando de cima a discussão. Narrou, que no momento em que o réu viu MARCIA jogou duas pedras para cima, visando acertá-la, xingando-a e ameaçando-a de morte também, que mataria ambas, ateando fogo no prédio. (...) Ato contínuo, falou que o réu ameaçou ela, ALINE, MARCIA e JACI, bem como estava alcoolizado no dia dos fatos, que quase sempre se encontra nesse estado de embriaguez e possui arma de fogo. Além disso, contou que ele costumava ter gasolina e diesel em casa por conta dos veículos (de pequeno e grande porte). Por fim, disse que após os episódios retornou ao psiquiatra, já que desenvolveu síndrome do pânico, inclusive, o médico aumentou a dose dos medicamentos. Ressaltou que fazia acompanhamento antes dos fatos, mas nunca tratamento com psiquiatra.”
sic

No mesmo sentido foram as declarações das vítimas Aline e Márcia, em juízo.

A testemunha Jaci também presenciou as ameaças, tendo relatado que o acusado falou que mataria Márcia, sua esposa, e a mãe desta, a vítima Rita de Cassia, e que iria “embora para o inferno”, além de ter tentado acertar a ofendida Márcia com uma pedra.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram as vítimas, que temeram por sua segurança física, conforme asseverado pela vítimas.

Inclusive, Márcia relatou que “
que quando percebeu que o acusado
não ficaria preso, foram correndo para casa, pegaram os itens essenciais e se encaminharam à loja que possuem, uma vez que estavam com muito medo do que poderia acontecer. Relatou que permaneceram escondidos por dias, passando, inclusive, por necessidades, dizendo que só tomavam banho quando a loja fechava e dormiam no escritório. Além disso, falou que sua filha perdeu aulas e provas. Por fim, falou que fez tratamento em decorrência dos fatos, que o filho do meio pediu transferência do curso, indo para Vitória, para morar com o irmão mais velho, já que estudava à noite e chegava tarde em casa. Disse também que a filha não dorme mais sozinha por medo”.

Portanto, provadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça praticados em face das vítimas Rita de Cássia e Márcia, a condenação do mesmo deve ser mantida.

-
Recurso do Assistente de Acusação

Em relação a condenação do réu pelo crime de ameaça praticado contra a vítima Aline, constato que a magistrada concluiu que não restou demonstrado, haja vista que nas declarações colhidas em juízo, ficou claro que as ameaças foram proferidas diretamente à Sra. Márcia e Sra. Rita de Cássia. Vejamos:

“
(...) Na tarde de um domingo recebeu uma ligação por meio de um número restrito, ocasião em que identificou ser o acusado, tendo ele dito que mataria a mãe dela, a irmã e colocaria fogo no prédio onde moram, desligando a chamada logo em seguida. Contou que retornou a chamada, já que reconheceu a voz do réu,
momento em que ele reforçou que mataria a mãe dela e a irmã
, nem que para isso tivesse que ir para o inferno, já que ela estava morta para ele. Nesse instante, disse que desligou a chamada e acionou a polícia. Falou ainda que estava em Vila Velha/ES na data do ocorrido, porém, os episódios estavam acontecendo em Colatina/ES. Ato contínuo, disse que tentou contato com os seus familiares, mas estes não atendiam. Assim, resolveu ligar para Alexandre, amigo do réu, pedindo a ele que fosse até o local, a fim de averiguar o que estava se passando. Em seguida, disse que ligou novamente para a polícia, pedindo que se dirigissem até o lugar dos fatos. (...) Disse que o acusado sempre foi um pai ausente e agressivo, principalmente quando ingeria bebida alcoó1ica, que batia em RITA DE CASSIA, sua mãe e vítima, bem como tinham medo dele. Falou também que ele sempre manifestou “comportamento bipolar”, mas que nunca foi diagnosticado com a doença, tendo "personalidade explosiva".”

Cumpre ressaltar, que a ameaça pode ser direta ou indireta, ressaltando que a indireta é caracterizada, desde que haja evidências suficientes para demonstrar a intenção real do agressor em causar dano/temor à vítima.

Sobre o tema, vejamos:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por crime de violência psicológica contra a mulher.

2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de forma direta ou indireta
, explícita ou implícita ou condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.

3. O art. 147-B do Código Penal encontra-se no mesmo capítulo e seção do crime de ameaça, tipificando o crime de violência psicológica contra a mulher como sendo o ato de “causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”. O crime de violência psicológica é livre, admitindo qualquer forma para a prática da conduta típica, e transeunte, ou seja, não deixa vestígios.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.º 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização por danos morais e comprovada a ocorrência do crime de violência psicológica contra a mulher em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do montante devido.

6. Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1869637, 0709598-54.2022.8.07.0014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024
)”.

Pelo contexto dos autos, as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu pela segurança física de sua irmã e sua genitora, tanto é que telefonou para a polícia ir ao local.

No mesmo sentido manifestou a d. Procuradoria de Justiça, concluindo que “
razão assiste às vítimas, porquanto, embora a ameaça de morte não tenha recaído especificadamente sobre a vítima Aline, o apelado, ao afirmar diretamente a ela que mataria sua mãe e sua irmã, está anunciando-lhe um mal grave a recair sobre os seus familiares, o que gerou temor em Aline, porquanto acreditou que o réu poderia concretizar suas ameaças
”.

Portanto, provada a autoria delitiva do crime de ameaça em relação à vítima Aline.

Busca a Assistente de Acusação a aplicação do regramento referente à “emendatio libelli”, para que o acusado seja condenado pelo crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na modalidade tentada, em face da vítima Márcia.

Sustenta que a denúncia relata que o acusado arremessou duas pedras em direção à Márcia, com a intenção de atingi-la, apenas não lhe acertando porque esta conseguiu se esquivar a tempo.

Entretanto, as provas constantes dos autos demonstram que a intenção do apelado ao atirar as pedras era de intimidação, em reforço às ameaças proferidas, e não a de lesionar a vítima Márcia, como bem destacado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Ressalte-se ainda que a denúncia narra com clareza, que o acusado, além de reiterar as ameaças, ainda buscou intimidar as vítimas atirando pedras em sua direção.

Destarte, haja vista que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e, diante da narrativa evidente do dolo do acusado em causar temor às ofendidas com o arremesso das pedras e não de ofender a sua integridade física, não há se falar em “emendatio libelli”.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, constato que a magistrada considerou o vetor negativo das consequências do delito, devidamente fundamentados com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Por outro lado, entendeu não haver elementos suficientes cobre a conduta social do acusado.

Neste ponto, insurge-se a assistente de acusação.

Constata-se que de fato, na presente hipótese, a conduta social do réu deve ser considerada desfavorável, uma vez que, conforme relatos das vítimas, o acusado sempre foi pessoa violenta e agressiva.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (ii) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (iii) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos
, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

4.
Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade
.

5. As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.

6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos.

7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)”
Grifo nosso.

Com efeito, impõe-se o recrudescimento da pena-base.

Por fim, pugnou a assistente de acusação pela majoração da condenação do réu ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser pago à cada vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

No caso em tela, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, cabendo ressaltar que se trata de valor mínimo, de maneira que o momento adequado a discutir a extensão do dano a ser indenizado podem ser dirimidas perante o Juízo Cível.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
E

DANDO

PROVIMENTO
AO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO,
para reconhecer a prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006)- vítima Aline Forza Juliatti, bem como majorar a pena-base do réu, com base na circunstância judicial negativa da conduta social.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

- Vítima Aline (art. 147, CP, n/f da Lei nº 11.340/2006)

A
culpabilidade
normal à espécie. Os
antecedentes criminais
são imaculados. A
conduta social
do acusado é desfavorável, tendo em vista seu constante comportamento violento e agressivo. Não há elementos consideráveis nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, são irrelevantes. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos não são relevantes. As
consequências extrapenais
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação foram graves, tendo em vista que foram necessárias que as medidas protetivas de urgência fossem mantidas até o presente momento, com o fim de preservar o já abalado estado emocional das vítimas ofendidas.

Fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, concorrem as agravantes dispostas no art. 61, inciso II, alineas "e" e "f", do CP. Considerando o teor do art. 67 do Código Pena1, é devida a compensação da atenuante, em face de sua preponderância, com as duas agravantes, mantendo a
pena
definitiva em

02
(
dois) meses e 06 (seis) dias d
e detenção
, vez que não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

-
Vítima Rita de Cássia
(art. 147, CP, n/f da Lei nº 11.340/2006)

Mantenho o vetor negativo das consequências devidamente fundamentado, e, negativo a
conduta social
do acusado, tendo em vista seu constante comportamento violento e agressivo.

Fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, concorre a agravante disposta no art. 61, inciso II, alinea "f", do CP. Assim, conforme procedido na sentença, considerando que aquela prepondera sobre esta, atenuo a pena em 16 (dezesseis) dias,
fixando-a
definitivamente
em (
01
) mês e
20
(
vinte
) dias de detenção
, vez que não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

-
Vítima Márcia
(art. 147, CP, n/f da Lei nº 11.340/2006)

Mantenho o vetor negativo das consequências devidamente fundamentado, e, negativo a
conduta social
do acusado, tendo em vista seu constante comportamento violento e agressivo.

Fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, conforme procedido na sentença, concorrem as agravantes dispostas no art. 61, inciso II, alineas "e" e "f", do CP. Considerando o teor do art. 67 do Código Pena1, é devida a compensação da atenuante, em face de sua preponderância, com as duas agravantes, mantendo a
pena
definitiva em

02
(
dois) meses e 06 (seis) dias d
e detenção
, uma vez que não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

Conforme procedido na sentença, na forma do art. 70, do Código Penal,
fixo definitivamente a pena em
06 (seis) meses e 0
2 (
dois
) dias de detenção
.

Mantenho o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
,
E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, para reconhecer a prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006)- vítima Aline Forza Juliatti, bem como majorar a pena-base do réu, com base na circunstância judicial negativa da conduta social.